Tribunal: TJBA
Processo: 8024281-89.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024281-89.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TATIANA DE ARAUJO CAMPOS Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). REGISTRO DE DADOS. CONTRATAÇÃO EM AMBIENTE DIGITAL. VALIDADE JURÍDICA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PROGRAMA DESENROLA BRASIL. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível em que se discute a legalidade da manutenção de registro da parte autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, bem como a pretensão de exclusão do apontamento e indenização por danos morais, sob alegação de ausência de notificação prévia e questionamento acerca da validade da contratação eletrônica. II. Questão em discussão 2. 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação por meio digital via aplicativo, biometria e senhas é válida para fundamentar a autorização de compartilhamento de dados; (ii) a existência de cláusula contratual expressa supre o dever de comunicação prévia previsto na Resolução CMN nº 5.037/2022; e (iii) a inclusão de dados decorrentes de inadimplemento no Programa Desenrola Brasil e cartão de crédito enseja dano moral. III. Razões de decidir 3. A contratação em ambiente digital mediante o fornecimento de biometria facial e uso de senhas pessoais é modalidade válida de manifestação de vontade, conforme documentado nos registros sistêmicos da instituição financeira. 4. A regulamentação do SCR (Resolução nº 5.037/2022 do CMN) exige comunicação prévia ao cliente, sendo válida a informação prestada por meio de cláusula contratual expressa e clara, devidamente aceita no ato da contratação. 5. Consta dos autos autorização específica para o compartilhamento de dados com o Banco Central, o que afasta a alegação de ilicitude do registro. 6. O inadimplemento em contratos vinculados ao Programa Desenrola Brasil (id 103141674) e ao cartão de crédito é incontroverso, sendo o registro no SCR decorrência do exercício regular de direito e dever regulatório da instituição financeira. 7. Inexistente conduta ilícita, não há que se falar em reparação por danos morais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A contratação eletrônica mediante biometria e senhas é válida para fundamentar obrigações contratuais em bancos digitais. 2. A comunicação prévia acerca do registro no SCR é validamente cumprida mediante cláusula contratual expressa de autorização. 3. O registro regular no SCR por inadimplência comprovada não gera dever de indenizar” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resoluções CMN nº 4.571/2017 e nº 5.037/2022. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.444334-4/001; TJRS, Apelação Cível nº 50104960620258210086; TJSP, Apelação Cível 1199933-88.2024.8.26.0100. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8024281-89.2025.8.05.0001, tendo como Apelante Tatiana de Araujo Campos e Apelado Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator